Tribunal: TJES
Processo: 5008680-76.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008680-76.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: JOSE MARCOS PACHECO BARROSO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008680-76.2022.8.08.0014
ORIGEM:
Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO:
JOSE MARCOS PACHECO BARROSO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE CIRURGIA DE REVISÃO DE PRÓTESE. PLEITO NEGADO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE LIMINAR CONCEDIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(1).

Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
in verbis: “Cuida-se de demanda de conhecimento subordinada ao rito da Lei 9.099/95, mediante a qual a parte autora pleiteia, em sede liminar, a realização de procedimento cirúrgico de revisão de prótese, com o fornecimento da mesma, haja vista negativa do plano de saúde em sua realização. No mérito, requer a confirmação da decisão concedida em sede de tutela provisória, bem como indenização por danos morais em decorrência da não prestação de serviços pelo plano de saúde contratado. Em sede de tutela provisória, restou deferida a liminar (ID n. 19384804), determinando que parte da requerida procedesse com a realização da cirurgia de revisão de prótese por sua rede credenciada ou em estabelecimento privado a sua escolha.”.

(2)
. A sentença objurgada reconheceu, em parte, a tese autoral, condenando a parte ré a proceder com a realização do procedimento cirúrgico de revisão de prótese, confirmando a liminar outrora proferida, bem como a pagar o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

(3)
. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de reformar o ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

(4).
A s
entença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).
Confirmam-se, assim, as razões de decidir do MM. Juízo de origem.
Na hipótese dos autos, é incontroversa a necessidade de realização da cirurgia pela parte autora.

(5).
A parte ré alega que, pelo fato de o plano ter sido
contratado antes do início da vigência da Lei 9.656/98,
o procedimento pleiteado pela autora não possui cobertura. A respeito, consoante firme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é relevante ressaltar desde logo que “
Embora a Lei 9.656/98 não retroage aos contratos celebrados antes de sua vigência, é possível aferir a abusividade de suas cláusulas à luz do Código de Defesa do Consumidor, ainda que tenham sido firmados antes mesmo de seu advento
” (AgRg no REsp 1.260.121/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 6/12/2012).

(6).
Nessa linha de ideias, “
[...] à luz do Código de Defesa do Consumidor, devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que nitidamente afetam de maneira significativa a própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos, fonoaudiológicos e hospitalares (
v.g.
limitação do tempo de internação, número de sessões de fonoaudiologia, entre outros) prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes
” (AgInt no AREsp 1.219.394/BA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe de 19/02/2019). Aliás, “
[...] os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados
” (AgInt no AREsp 1.816.897/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/0/2021, DJe de 27/09/2021).

(7).
Por tudo isso, tem-se como certeira a solução adotada pelo Juízo
a quo
, merecendo destacar o
seguinte trecho da sentença objurgada: “
[...] Nesse contexto fático processual, infere-se que parte autora é beneficiária de plano de saúde mantido pela requerida e está em acompanhamento para tratamento de saúde, tendo o médico expressamente solicitado a realização do procedimento cirúrgico de revisão de prótese. Contudo, obteve a negativa da parte Requerida em conceder autorização para realização do referido procedimento diante da ausência de previsão contratual e por ser o contrato da parte requerente anterior à Lei n. 9.656/98. Nessa esteira, o fundamento da peça de resistência, entretanto, não deve prosperar. O fato do contrato ter sido formalizado em data anterior à Lei n.º 9.656/98 e não adaptado a esta não é fundamento válido para a pretendida exclusão de responsabilidade defendida pela requerida. Não se ignora, por óbvio, posicionamento do E. STF em julgamento com repercussão geral (TEMA 123) que fixou a tese trazida na contestação. Todavia, o caso dos autos é de exceção, já que a órtese/prótese indicada ao procedimento constitui matéria indispensável à realização da própria cirurgia prescrita, que é necessária para a restabelecimento da saúde do requerente. Nessa esteira, a teor das normas e princípios do Código de Defesa do Consumidor, revela-se abusiva a negativa de realização do procedimento cirúrgico, que necessite de fornecimento de prótese, solicitado pela equipe médica que acompanha a parte autora. Nesse mesmo sentido, testifica o Superior Tribunal de Justiça, vejamos: É abusiva a cláusula que exclua da cobertura órteses, próteses e materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico a que se submete o consumidor. Precedentes" (AgRg no AREsp 590.457/SE, Rel.Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016). 2. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1074241/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017) (REsp 1671827/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018). Diante de todos os argumentos trazidos, observo que a obrigação de fazer pleiteada no bojo do presente feito deve prosperar, devendo a parte requerida realizar o procedimento cirúrgico de revisão de prótese. [...]”.

(8).
Por fim, ressalta-se que o dano moral está configurado na hipótese narrada, sendo devida a indenização. Acerca do valor arbitrado a título de danos morais, por sinal, reforça-se que está condizente com as especificidades do caso e extensão do dano. Portanto, não é caso de exclusão da condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

(9).
Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(10).
Por força da sucumbência recursal
,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da Lei 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)